Tribunal: TJES
Processo: 5010687-16.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010687-16.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MARIA MOURA DA SILVA

APELADO: LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO TRABALHO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE DE CARGAS. PEJOTIZAÇÃO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS (TAC). LEI Nº 11.442/2007. NATUREZA COMERCIAL DA RELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por José Maria Moura da Silva contra sentença que, em sede de Reclamação Trabalhista cumulada com pedido de indenização, julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de vínculo empregatício e condenação da empresa Laticínios Porto Alegre Indústria e Comércio S/A ao pagamento de verbas trabalhistas e indenizatórias.

2)
O apelante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal, afirmando ter havido fraude na contratação (pejotização) e pleiteia o reconhecimento do vínculo empregatício, sob o argumento de que se encontram presentes os requisitos do art. 3º da CLT, requerendo, ainda, a inaplicabilidade da Lei nº 11.442/2007 ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal; (ii) estabelecer se a contratação do apelante como Transportador Autônomo de Cargas (TAC), sob a forma de MEI, configura relação de emprego, diante da suposta subordinação jurídica e pessoalidade, caracterizando fraude (pejotização).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O indeferimento da prova testemunhal requerida não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o convencimento do magistrado, conforme entendimento pacificado do STJ e o princípio do livre convencimento motivado previsto no art. 371 do CPC.

5)
O contrato firmado entre as partes, em que o apelante atuava como empresário individual (MEI) registrado na ANTT, configura, inicialmente, relação comercial válida nos termos da Lei nº 11.442/2007, cujo art. 5º estabelece a natureza civil e comercial da relação, afastando a configuração de vínculo empregatício.

6)
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC nº 48/DF e a ADI nº 3961/DF, reconheceu a constitucionalidade da terceirização irrestrita e validou a contratação de transportadores autônomos, desde que observados os requisitos legais da Lei nº 11.442/2007.

7)
Para afastar a presunção legal da natureza comercial da relação, incumbia ao apelante comprovar, de forma inequívoca, os elementos caracterizadores do vínculo empregatício (pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação), o que não se verificou no caso.

8)
O uso de aplicativo de controle de rotas, horários e tanque com logomarca da contratante não são elementos suficientes para comprovar subordinação jurídica, sendo compatíveis com o controle mínimo esperado na prestação de serviços logísticos e de transporte.

9)
A assunção dos riscos da atividade por parte do apelante, inclusive com veículo próprio (ainda que arrendado) e custos operacionais suportados por ele, reforça a natureza autônoma da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial.

2. A contratação de transportador autônomo de cargas como MEI, com registro na ANTT e nos termos da Lei nº 11.442/2007, configura relação de natureza comercial, não sendo apta, por si só, a caracterizar vínculo empregatício.

3. Para desconstituir a presunção legal de natureza civil da relação firmada com transportador autônomo, é indispensável a comprovação inequívoca dos elementos fáticos do vínculo empregatício, o que não se verificou no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371 e 85, § 11; CLT, arts. 2º e 3º; Lei nº 11.442/2007, arts. 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 22.03.2018, DJe 02.04.2018.; STF, ADC nº 48/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 30.08.2018.; STF, ADI nº 3961/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 30.08.2018.; STF, Rcl 67322/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024.; STF, Rcl 64234/RS, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 26.02.2024, DJe 23.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DA PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante argui preliminar de nulidade da sentença em virtude de suposto cerceamento de defesa, porquanto indeferida nova prova oral por ele pleiteada.

Todavia, não prospera a alegação.

Há muito o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “
o indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese
” (AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Cumpre ressaltar que, na norma processual civil, prevalece o livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC, segundo o qual “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Logo
,
rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a perquirir a inaplicabilidade da Lei nº 11.442/2007, sob o argumento de que os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT foram preenchidos, sendo o contrato de prestação de serviços mera simulação (
pejotização
).

Ao que se depreende, o apelante firmou com a apelada, em 01/05/2019, Contrato de Prestação de Serviços de Transporte de Carga, operando como empresário individual (MEI), sob a denominação J.M.M. DA SILVA TRANSPORTE (CNPJ: 32.752.951/0001-03), e estando devidamente registrado na ANTT como Transportador Autônomo de Cargas (TAC).

Tal fato confere à relação uma presunção inicial de validade e de natureza comercial, de acordo com a expressa dicção do Art. 5º da Lei nº 11.442/2007, a qual estabelece que as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego.

Oportuno destacar que a validade constitucional desta modalidade de contratação fora, inclusive, referendada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADC nº 48/DF e da ADI nº 3961/DF, que reconheceu a possibilidade de terceirização irrestrita da atividade-fim no setor de transporte.

A propósito do tema, a recente jurisprudência do STF:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. CONSTITUCIONAL.
ALEGADA EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS NOS TERMOS DA LEI N. 11.442/2007: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STF - Rcl: 67322 GO, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-05-2024 PUBLIC 23-05-2024)

EMENTA REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CARGAS. ADC Nº 48/DF. APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA. 1.
No julgamento da ADC Nº 48/DF, esta Suprema Corte assentou que, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.
2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, há aparente inobservância das referidas decisões, ante o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da reclamante, muito embora a relação entre as partes tenha se dado mediante contrato de Transporte Rodoviário de Cargas, nos termos da Lei nº 11.442, de 2007. 3. Suspensão do cumprimento provisório de sentença na origem até o julgamento final da reclamação, ante a presença dos requisitos periculum in mora e fumus boni juris. 4. Medida liminar referendada.

(STF - Rcl: 64234 RS, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-04-2024 PUBLIC 23-04-2024)

Na hipótese, para que a presunção legal de natureza comercial fosse desconstituída e a fraude reconhecida, caberia ao Apelante o ônus de comprovar, de forma cabal e irrefutável, a presença dos requisitos que tipificam a relação empregatícia (pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e, principalmente, a subordinação jurídica), em detrimento dos fatos jurídicos formais.

Os elementos apresentados na inicial, como o controle de rotas por aplicativo (SCL Rotas), horários e o uso de tanque com a logomarca da Apelada, não se revelam suficientes, por si sós, para configurar a subordinação jurídica típica da relação celetista.

Tais circunstâncias, pelo contrário, são intrinsecamente compatíveis com um contrato de coordenação inerente à atividade de logística e transporte de carga, onde o contratante deve, necessariamente, estabelecer parâmetros mínimos de rota, prazo, qualidade e controle para garantir a eficiência do serviço contratado, sem que isso implique em ingerência na forma de execução do trabalho, que é característica do motorista autônomo.

O transportador autônomo, mesmo que de forma habitual e dedicada, continua a ser um prestador de serviços por conta própria, arcando com os custos operacionais (combustível, manutenção, veículo próprio ou arrendado) e assumindo o risco da atividade, como o fez o Apelante.

Sobreleva notar que o Apelante confessou que o veículo utilizado era próprio (embora arrendado) e que as despesas com combustível, manutenção, peças e infrações ficavam sob sua incumbência, assumindo, portanto, os
riscos da atividade
.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
rejeito a preliminar e, no mérito,
nego
provimento
ao recurso
.

Via de consequência, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% do valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da
gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.